Tribunal: TJMT
Processo: 1035626-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035626-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAINA VIEIRA MORAES - CPF: 041.798.721-88 (ADVOGADO), ANIVALDO CLAUDINO DA COSTA - CPF: 577.979.861-34 (AGRAVANTE), VENILDA MARTINS DE FREITAS CLAUDINO - CPF: 776.682.511-20 (AGRAVANTE), GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR - CPF: 058.666.389-40 (AGRAVADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: ANIVALDO CLAUDINO DA COSTA
e
VENILDA MARTINS DE FREITAS CLAUDINO

AGRAVADO: GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRAZO DE ANO E DIA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDO PRINCIPAL E MEDIDA LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cumprimento contratual c/c pedido subsidiário de rescisão contratual por inadimplemento c/c perdas e danos, ajuizada por vendedores de imóvel urbano, visando à reintegração liminar de posse e ao depósito judicial de aluguéis percebidos pelo comprador inadimplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a possibilidade de concessão de reintegração liminar de posse após decorrido o prazo de ano e dia do suposto esbulho; (
ii
) a demonstração do periculum in mora a justificar a tutela de urgência; (
iii
) a compatibilidade entre o pedido principal de cumprimento contratual e o pleito liminar possessório; (
iv
) a viabilidade de determinação de depósito judicial dos aluguéis recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 558 do CPC, a concessão de liminar possessória
exige o ajuizamento da ação dentro do prazo de ano e dia do esbulho, o que não se verifica no caso concreto.

4. A tentativa de composição extrajudicial não suspende nem interrompe o prazo legal previsto para as medidas possessórias liminares, o qual é de natureza objetiva.

5. A ausência de urgência decorre do lapso temporal superior a dois anos entre o suposto inadimplemento e a propositura da ação, o que afasta o periculum in mora exigido para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

6. O pedido principal de cumprimento do contrato é logicamente incompatível com a liminar de reintegração de posse, que pressupõe a rescisão contratual, evidenciando contradição que inviabiliza a medida pretendida em cognição sumária.

7. A alegação genérica de fruição econômica do imóvel pelo agravado, desacompanhada de prova de risco de dilapidação patrimonial, não autoriza a concessão da medida liminar de depósito judicial dos aluguéis percebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo de ano e um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC. 2. A posse a ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo da posse antes da alegada turbação. 3. Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 558.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por

ANIVALDO CLAUDINO DA COSTA e VENILDA MARTINS DE FREITAS CLAUDINO
,
contra

decisão interlocutória (ID.
209165168
–
autos de origem PJE No
1006039-04.2025.8.11.0045
) pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT, que
indeferiu o pedido de reintegração da posse
, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de cumprimento contratual c/c pedido subsidiário de rescisão contratual por inadimplência c/c perdas e danos e tutela de urgência em caráter liminar ajuizada por
ANIVALDO CLAUDINO DA COSTA
e
VENILDA MARTINS DE FREITAS CLAUDINO
em face de
GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR
, todos qualificados nos autos.

Da análise da inicial, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel urbano em 09 de maio de 2022, no valor total de R$ 500.000,00, com pagamento mediante dois cheques.

Alegam os requerentes o inadimplemento parcial da segunda cártula, permanecendo em aberto o valor de R$ 182.000,00.

Sustentam que o imóvel em questão se encontra atualmente alugado por terceiros.

Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para reintegração na posse do bem e a determinação para que o locador deposite em juízo os aluguéis do imóvel.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a pretensão inicial, verifica-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, pelos fundamentos que seguem.

Em que pese a alegação de inadimplemento do negócio firmado entre as partes, não se vislumbra o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso concreto.

Isso porque o alegado inadimplemento remonta ao segundo cheque com vencimento em 20/01/2023, sendo que o último pagamento de juros ocorreu em 16/11/2023.

Ou seja, decorreram, aparentemente, mais de dois anos desde o vencimento da obrigação principal e mais de um ano desde a cessação dos pagamentos de juros, sem que os requerentes tenham buscado qualquer medida de urgência em sede de tutela jurisdicional.

O lapso temporal evidencia que não há situação de urgência que justifique a concessão de medida liminar, uma vez que os requerentes permaneceram inertes por período considerável, o que afasta a caracterização do “periculum in mora”.

Ademais, verifica-se incompatibilidade lógica entre o pedido principal e a medida liminar postulada. Os requerentes formulam como pedido principal o cumprimento integral do contrato, buscando o recebimento do valor inadimplido atualizado e da multa contratual, demonstrando interesse na manutenção da avença.

Contraditoriamente, pleiteiam, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, medida típica de rescisão contratual. Tal contradição revela que a tutela de urgência pretendida é incompatível com o pedido principal da demanda, tornando-a juridicamente incabível.

Por fim, a questão relativa ao inadimplemento contratual e suas consequências demanda análise aprofundada com formação do contraditório, sendo inadequada sua apreciação em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência. Por esta razão, incabível, inclusive, o pedido de depósito em juízo dos valores de
eventuais aluguéis, uma vez que também não restou demonstrada a dilapidação de patrimônio por parte do réu.

1 – Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada, tendo em vista a ausência dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil
DESIGNE-SE

audiência de conciliação
para ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

3 –
EXPEÇA-SE
carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil,

4 – O réu poderá oferecer contestação
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação
, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado
deste via
DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

6 –
INTIME-SE
o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3o do CPC).

7 –
CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de
2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida
, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

8 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos,
CONCLUSOS
para os fins do artigo 347 do CPC.

9 – Com fundamento no art. 98 do CPC, este Juízo
DEFERE
o pedido de gratuidade de justiça na forma solicitada, tendo em vista os elementos concretos no processo.

10
–No
mais,
PROMOVA-SE
a retificação na autuação do feito a fim de incluir Anivaldo Claudino da Costa e
Venilda
Martins de Freitas no polo ativo da ação, devidamente representados por Roney Junior Claudino de Freitas.

[...]
”

Os Agravantes sustentam que firmaram com o Agravado contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$ 500.000,00, dos quais R$ 182.000,00 restaram inadimplidos.

Aduzem que, embora o Agravado tenha feito promessas reiteradas de quitação, não houve o pagamento integral, sendo que o imóvel está atualmente alugado, com os aluguéis sendo percebidos pelo Agravado.

Afirmam que, diante do inadimplemento,
é
cabível a rescisão contratual e a consequente reintegração de posse, nos termos do art. 475 do Código Civil. Alegam a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, além de notificação extrajudicial regularmente expedida. Defendem a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este evidenciado pela fruição econômica do imóvel pelo Agravado em prejuízo dos Agravantes.

Asseveram que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem fundamentou-se equivocadamente no lapso temporal e em suposta incompatibilidade lógica entre o pedido principal e a medida liminar. Ressaltam que a demora se deu por sucessivas promessas de quitação e que a tutela pretendida visa apenas resguardar o resultado útil do processo, sem antecipação do mérito.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a reintegração de posse e, subsidiariamente, o depósito judicial dos valores recebidos a título de aluguel.

O pedido de concessão de tutela antecipatória recursal foi indeferido (ID.
321722888
).

Dispensada a comprovação de preparo recursal
,
tendo em vista o deferimento do pedido de justiça gratuita em primeiro grau
(ID.
321347398
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: ANIVALDO CLAUDINO DA COSTA
e
VENILDA MARTINS DE FREITAS CLAUDINO

AGRAVADO: GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na Ação de Cumprimento Contratual c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse do imóvel e o depósito judicial dos aluguéis percebidos pelo agravado.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou
, em síntese,
que:

-
O alegado inadimplemento contratual remonta a 20/01/2023, com último pagamento de juros registrado em 16/11/2023, e a ação foi ajuizada apenas em 04/07/2025, ultrapassando o prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, afastando a possibilidade de reintegração liminar com base no rito especial possessório.

-
A demora injustificada no ajuizamento da ação afasta o periculum in mora,
elemento essencial à concessão da tutela de urgência.

-
O pedido principal de cumprimento do contrato é logicamente incompatível com o pleito liminar de reintegração de posse, o que inviabiliza a medida pretendida em sede de cognição sumária.

-
A análise do inadimplemento contratual e de suas consequências exige exame mais aprofundado, com contraditório, sendo inadequada em decisão liminar
de cognição sumária
. Por isso, também não cabe o pedido de depósito dos aluguéis, já que não há prova de risco de dilapidação do patrimônio pelo réu.

É cediço
que o Agravo de Instrumento
,
por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal
, autorizando a manutenção do entendimento firmado

na
quela
decisão.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inexistência de Inércia
e l
apso
t
emporal
j
ustificado

O recorrente sustenta que o lapso temporal entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação se deu em razão de promessas sucessivas de quitação por parte do agravado, tendo agido de boa-fé ao tentar resolver a questão extrajudicialmente.

Entretanto, o Juízo de origem entendeu corretamente que o transcurso de mais de
ano e dia,
entre o vencimento da obrigação (20/01/2023)
ou pagamento dos juros (16/11/2023)
e o ajuizamento da ação (04/07/2025) descaracteriza qualquer situação de urgência, tornando incabível a concessão de medida liminar.

No caso em exame, observa-se que a própria parte agravante admite que o inadimplemento contratual se deu em 20/01/2023, marco temporal a partir do qual
se alega ter ocorrido o esbulho possessório. Contudo, a demanda foi ajuizada apenas em 2025, ultrapassando o prazo de ano e dia previsto no art. 558 do Código de Processo Civil. Tal circunstância afasta a aplicação do rito especial possessório e, por conseguinte, inviabiliza o deferimento da reintegração liminar pretendida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEREINTEGRAÇÃODEPOSSE. SUPOSTO ESBULHO OCORREU EM 2018. AÇÃO PROPOSTA EM 2025.POSSEVELHA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação dereintegraçãodeposse, sob o fundamento de que o suposto esbulho ocorreu há mais deanoe dia do ajuizamento da ação, aplicando-se, portanto, o rito comum.

2. A agravante sustenta a urgência da medida e pleiteia areintegraçãoimediata napossedo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à análise são: (i) a tempestividade do ajuizamento da ação para fins de concessão da liminar possessória; (
ii
) a necessidade de demonstração dapossecontemporânea ao esbulho; (
iii
) a possibilidade de concessão de liminar em ação possessória sob rito comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 558 do CPC, o rito especial possessório exige que a ação seja ajuizada dentro do prazo deanoe um dia do esbulho outurbação, sob pena de aplicação do procedimento comum, no qual não há previsão de tutela liminar automática.

5. No caso concreto, o esbulho teria ocorrido em 2018, mas a ação somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando amplamente o prazo estabelecido pelo CPC para a concessão da tutela possessória no rito especial.

6. Além disso, aposseque se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, sendo ônus da parte autora demonstrar que exerciaposselegítima antes de ser dela privada, o que não restou comprovado nos autos.

7.
A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo deanoe um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC.
2. Apossea ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo daposseantes da alegadaturbação. 3.
Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 558

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023.

(N.U 1004626-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025) -Grifei

A tentativa de composição extrajudicial mencionada pela agravante, embora indicativa de boa-fé, não possui o efeito de suspender ou interromper o prazo previsto no art. 558 do Código de Processo Civil. Trata-se de prazo processual de natureza objetiva, insuscetível de modificação por acordos ou tratativas entre as partes, razão pela qual não autoriza a aplicação do rito especial possessório.

Ademais, não se verifica a presença do requisito do
periculum in mora
necessário à concessão da
liminar
pretendida. O lapso temporal superior a dois anos entre o suposto inadimplemento
, em virtude do
marco do alegado esbulho

e o ajuizamento da ação
,
enfraquece a urgência alegada, evidenciando a ausência de risco iminente que justifique a medida excepcional pleiteada.

Deste modo,
entendo como correto o entendimento
apresentado na
decisão agravada
.

Incompatibilidade
l
ógica entre
p
edido
p
rincipal e
l
iminar

Alega o agravante que existe
compatibilidade entre o pedido principal e a tutela de urgência
, pois a
reintegração provisória
da posse
visa proteger o resultado útil do processo, sem prejudicar a apreciação posterior sobre o cumprimento ou rescisão do contrato. A existência de cláusula resolutiva conforme prevê o contrato,
reforça a adequação da medida cautelar de proteção da posse, conforme requerida na tutela.

Entretanto, conforme ressaltado na decisão agrava,
existe a incompatibilidade entre o pedido principal relacionado ao
cumprimento
e
manutenção do
contrato
,
com recebimento do valor remanescente e
aplicação da
cláusula penal
,
e a liminar pretendida de
reintegração de posse do bem
.

De fato, conforme exposto na decisão recorrida (ID. 321722888), tal contradição revela ausência de coerência lógica entre
o pedido principal e
a tutela antecipada, o que inviabiliza o provimento liminar com base nos próprios fundamentos da petição inicial
em sede de cognição sumária.

Pedido
s
ubsidiário
de d
epósito
j
udicial dos
a
luguéis

O agravante
, subsidiariamente
ao pedido de
reintegração da posse do imóvel, requer
,

liminarmente
,
o dep
ó
sito judicial dos
alugueis
percebidos desde a locação pelo devedor, como medida menos gravosa e eficaz para a preservação do resultado útil do processo.

No entanto,
análise do inadimplemento contratual e de suas consequências exige exame mais aprofundado, com contraditório, sendo inadequada em decisão liminar
de cognição sumária.

Por isso,
n
o tocante a
esse
pedido subsidiário de depósito judicial dos aluguéis percebidos pelo agravado, também não assiste razão ao
agravante
. Como bem decidido, não se demonstrou risco efetivo de dilapidação do patrimônio ou de frustração do resultado útil do processo.

A mera alegação de fruição econômica do imóvel não basta para justificar tal medida excepcional, especialmente em juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
íntegra
a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
nos termos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025